Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras, alegando ausência de elementos que justificassem sua manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento das qualificadoras imputadas ao recorrente na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP; art. 413 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1748993, 0731620-42.2022.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL
Acórdão 2017452, 0717468-57.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL